Tribunal: TJES
Processo: 0007718-37.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007718-37.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
APELADO: NELSON WAGNER
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007718-37.2015.8.08.0030
APELANTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
APELADO:
NELSON WAGNER
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (fls. 204/208), que julgou parcialmente procedente a pretensão objeto da ação manejada por
NELSON WAGNER
.

Inicialmente a recorrente (fls. 231/249) sustenta ser parte ilegítima para a demanda, eis que o contrato firmado com o recorrente foi do tipo prestamista, de modo que não é este último o primeiro beneficiário do pacto; ser indevido o dever de indenizar, uma vez que o recorrente somente ingressou na apólice 4 (quatro) meses depois da ocorrência do sinistro; que não há provas da invalidez total do apelado; que o beneficiário do contrato é o Banco do Brasil S/A; e que a taxa de correção deve ser a SELIC.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo (fls. 254/260).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 09 de fevereiro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 21/3/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES (fls. 204/208), que julgou parcialmente procedente a pretensão objeto da ação manejada por
NELSON WAGNER
.

Inicialmente a recorrente (fls. 231/249) sustenta ser parte ilegítima para a demanda, eis que o contrato firmado com o recorrente foi do tipo prestamista, de modo que não é este último o primeiro beneficiário do pacto; ser indevido o dever de indenizar, uma vez que o recorrente somente ingressou na apólice 4 (quatro) meses depois da ocorrência do sinistro; que não há provas da invalidez total do apelado; que o beneficiário do contrato é o Banco do Brasil S/A; e que a taxa de correção deve ser a SELIC.

Pois bem. Pelo que se vê dos documentos carreados às fls. 14, o recorrido figura como segurado no contrato nº 10.005464/99-42, do tipo prestamista, com cobertura contratada para os casos de morte e invalidez permanente total por acidente, sendo o capital segurado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com vigência de 01/01/2014 e 01/01/2015.

Assim, o contrato em questão, de fato, é do tipo prestamista, o qual tem por finalidade de garantir o cumprimento de uma obrigação constante de outro contrato, tido como principal.

Exatamente sobre o tema, vale citar o entendimento sedimentado pelo Colendo STJ:

[...] 5. O objetivo do seguro prestamista é salvaguardar o regular cumprimento de uma obrigação financeira, na hipótese de ocorrência do sinistro, estando, desse modo, sempre vinculado, ao contrato originário da dívida garantida. Bem se vê, com isso, que o seguro prestamista será sempre um contrato acessório subordinado ao contrato principal representativo da operação de crédito assegurada. [...] (REsp n. 1.876.762/MS, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 30/6/2021).

No mesmo rumo, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. O
contrato de seguro prestamista em
caráter acessório
ao contrato de participação em grupo de consórcio tem por objetivo assegurar o pagamento de indenização para a quitação ou amortização das prestações destinadas a formação do fundo do grupo
. 2. A morte do consorciado que contratou o seguro prestamista provoca a quitação das prestações vincendas previstas no contrato de participação em grupo de consórcio por meio da cobertura do seguro, obrigando a administradora do consórcio a liberar, em favor dos sucessores do consorciado, o crédito previsto no contrato. [...] (Apelação Cível nº 030190037017, Rel. Des.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJe 22/08/2022 - grifei).

A própria seguradora carreou documentação em sede de defesa, na qual esclarece ser o contrato prestamista:

[...] seguro de pessoas tem por objetivo garantir a quitação ou amortização das dívidas assumidas pelo segurado, até o limite do respectivo capital segurado, oriundas de operações de crédito contratadas por pessoa física junto ao Estipulante, observadas as coberturas contratadas e condições contratuais, estando a apólice e respectivas coberturas individuais em vigor na data de ocorrência do evento previsto nestas condições gerais, respeitando as riscos expressamente excluídos da apólice contratada (fls. 78).

Robustecendo está ideia, o citado contrato é bastante claro ao estatuir que, nas hipóteses de invalidez permanente total por acidente, o apelado será o segundo beneficiário do contrato, sendo o primeiro beneficiário o estipulante do seguro prestamista, qual seja, o credor de um possível contrato principal (fls. 14).

Dessa maneira, ainda que comprovada a existência do acidente e seu nexo com a invalidez permanente, a inexistência de um contrato principal a ser garantido pelo seguro prestamista e diante do fato de o recorrente não ser o primeiro beneficiário do contrato acessório, não há que se falar no dever de indenizar da seguradora recorrente.

De mais a mais, o contrato prestamista em questão tem como uma de suas cláusulas de cobertura a ocorrência de invalidez permanente total por acidente, como se vê de fls. 14.

Ocorre que, como bem evidenciado pela prova pericial realizada em juízo:

De acordo com o exame clínico pericial, e analisando individualmente os fatos sequenciais,
as lesões que acometem o Requerente apresentam nexo direto com o acidente automobilístico
,
e há déficit em ombro esquerdo e amputação do 5º pododáctilo esquerdo
, sendo este considerado dano estético leve.
Há incapacidade laborativa permanente e parcial
(fls. 174/178-verso - grifei).

Desse modo, vê-se que o segurado não preenche um dos requisitos indispensáveis à justificar a cobertura securitárias, qual seja, a existência de invalidez permanente
total
por acidente, o que reforça ainda mais o provimento do recurso em questão, restando prejudicadas as demais questões devolvidas pela recorrente
, valendo consignar que eventuais prejuízos advindos da relação contratual com a seguradora apelante poderão ser pleiteados pelo recorrido em ação própria.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, invertendo o ônus pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios estabelecidos na sentença recorrida, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos da recorrente para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007718-37.2015.8.08.0030
APELANTE:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
APELADO:
NELSON WAGNER
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – CONTRATO PRESTAMISTA – PACTO ACESSÓRIO – INEXISTÊNCIA DE UM CONTRATO PRINCIPAL – APELADO COMO SEGUNDO BENEFICIÁRIO – INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O contrato prestamista é um pacto de natureza acessória e que tem por objetivo garantir o cumprimento de uma obrigação financeira principal, caso ocorra algum sinistro nele previsto, de modo que estará sempre vinculado ao contrato principal
. Precedentes do STJ e deste Eg. TJES.

2. A
inda que comprovada a existência do acidente e seu nexo com a invalidez permanente, a inexistência de um contrato principal a ser garantido pelo seguro prestamista e o fato de o recorrente não ser o primeiro beneficiário do contrato acessório, afastam o dever de indenizar da seguradora recorrente
.

3. Como
o contrato prestamista tem como uma de suas cláusulas de cobertura pela ocorrência de invalidez permanente total por acidente e sendo demonstrado que o apelado restou incapaz para atividade laborativa de forma permanente, mas parcial, torna-se ainda mais patente a ausência do dever de indenizar
.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR

PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, invertendo o ônus pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios estabelecidos na sentença recorrida, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios a favor dos causídicos da recorrente para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º do CPC.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.